Tribunal: TJDFT
Processo: 0023820-25.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023820-25.2013.8.07.0001 RECORRENTE: SIRLEI BARROS ROCHA RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DECISÃO Considerando as orientações sedimentadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911/SP (Tema 492), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 41866306), submeto os recursos constitucionais à autorizada apreciação das respectivas Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e, após, ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031